Tribunal: CARF
Processo: 10480.731198/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.731198/2017-21
ACÓRDÃO
2001-008.093 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRE CANDIDO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. RRA. AÇÃO
JUDICIAL TRABALHISTA. TRIBUTAÇÃO PELO AJUSTE ANUAL. OPÇÃO
IRRETRATÁVEL.
A responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações levadas ao
ajuste anual, pertence exclusivamente ao titular da declaração, na exata
dicção do art. 787 do RIR/99.
No caso da opção pela forma de tributação pelo ajuste anual, os valores
relativos ao RRA integrarão a base de cálculo do imposto de renda na
declaração de ajuste do ano-calendário do recebimento, cabendo ao
contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do imposto apurado,
dada a opção irretratável por ele realizada.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No
33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da DAA,
cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o
contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, restando
afastada a espontaneidade do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.093 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731198/2017-21
2
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Alfredo
Jorge Madeira Rosa (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e
Wilderson Botto, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 45/49):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF de fls. 34 a 38, em 06/11/2017, referente ao exercício 2014,
ano-calendário 2013, que apurou imposto suplementar de R$ 23.346,92, sujeito a multa
de ofício e juros de mora.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual, quando
foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Previdência Oficial - Valor: R$ 84.897,89. Motivo da glosa:
Conforme documento da 6a Vara do Trabalho de Recife/PE, apresentado pelo
contribuinte no dossiê 10100.002014/1017-96, o valor da previdência oficial
referente ao recorrente (contribuinte) foi de R$ 9.102,11.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descrita na referida Notificação de
Lançamento.
Conforme Aviso de Recebimento de fl. 40, o contribuinte foi cientificado da autuação em
14/11/2017.
Em 06/12/2017, apresentou impugnação ao lançamento (fl. 2), acompanhada de
documentos, alegando, em síntese, que:
- O preenchimento da declaração do IR do ano calendário 2013 foi feito de forma
equivocada por uma pessoa leiga;
- O valor do INSS real devido pelo contribuinte foi de R$ 9.102,11, porém o valor
informado foi o da parte patronal, de R$ 94.000,00;
- Apesar deste erro de preenchimento, o contribuinte não tinha conhecimento que
seria necessário fazer a retificação do seu IR;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.093 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731198/2017-21
3
- No mesmo campo de RRA, a forma de tributação escolhida foi a de Ajuste Anual
quando o correto seria de Exclusiva na Fonte, visto que o valor recebido através
de processo trabalhista foi referente diferença salariais de 50 meses, ou seja, o IR
não poderia ser calculado no montante total recebido;
- Solicita uma nova análise do seu processo e posteriormente a Retificação da sua
declaração;
- Reitera que, ao tomar conhecimento desta pendência junto à Receita,
prontamente a procurou no sentido de regularizar a situação, afastando qualquer
hipótese de ma-fé;
- Requer que seja acolhida a presente impugnação cancelando o débito fiscal, bem
como se após análise for constatado o direito a restituição que se faça.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 25/09/2020 (fls. 107), o contribuinte, em 16/10/2020,
interpôs recurso voluntário (fls. 55/59), alegando, em apertada síntese, preliminarmente, que não
tinha conhecimento de que exista uma inconsistência em sua declaração de ajuste, sendo certo
que houve erros de preenchimento, tanto no valor informado como previdência oficial, quanto na
escolha da opção da forma de tributação do RRA decorrente de processo judicial trabalhista,
restando informado incorretamente a tributação pelo “ajuste anual” e não de “exclusiva na
fonte”, resultando-lhe em tributação mais gravosa. No mérito, alega que não lhe foi assegurado o
direito em promover a retificação da declaração de ajuste anual, até antes de receber a
notificação de lançamento, ocorrendo nitidamente obstrução aos direitos constitucionais a
proporcionalidade, do contraditório e ampla defesa, sendo que desde início bem colaborando a
fim de esclarecer todas as dúvidas apontadas, afastando qualquer possibilidade de má-fé. Requer,
ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 60/106.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.093 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731198/2017-21
4
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e como ele serão apreciadas.
Mérito
Da dedução indevida de previdência oficial – do regime de tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente:
O litígio recai sobre a glosa de previdência oficial, no valor de R$ 84.897,89,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, com
especial destaque para o regime de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente,
submetidos ao ajuste anual, pugnando pela sujeição à tributação exclusiva na fonte.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 45/49), e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 35/38), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, não impugnando o
lançamento propriamente dito (dedução indevida de previdência oficial), portanto incontroverso,
tornando-se definitiva a autuação no particular, limitando basicamente em repisar o direito à
restituição do imposto recolhido por erro cometido, pois deveria ter optado na DAA pela
tributação do RRA como exclusiva na fonte, sendo certo que exerceu a opção irretratável pela
tributação no ajuste anual, ao teor do art. 41, § 2o, II da IN RFB no 1.500/2014 – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores
do voto condutor (fls. 47/49), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art.
114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Trata-se de lançamento referente às infrações de Dedução Indevida de Previdência
Oficial.
Primeiramente, ressalta-se que o contribuinte não questiona a glosa da contribuição à
Previdência Social, admitindo que houve erro e que se trata da parte patronal, não
passível de dedução em sua declaração de ajuste.
Contudo, alega que no preenchimento da declaração a forma de tributação escolhida foi
a de Ajuste Anual, quando o correto seria de Exclusiva na Fonte, visto que o valor
recebido através de processo trabalhista foi referente diferença salariais de 50 meses, ou
seja, o IR não poderia ser calculado no montante total recebido.
Em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, veja-se o que dispõe a IN RFB no
1.500/2014:
CAPÍTULO VII
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Seção I
Dos RRA Relativos a Anos-Calendário Anteriores ao do Recebimento
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.093 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731198/2017-21
5
Subseção I
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de março de 2015)
Dos RRA Submetidos à Incidência do Imposto sobre a Renda com Base na Tabela
Progressiva Correspondentes a Anos-calendário Anteriores ao do Recebimento
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de março de 2015)
Art. 36. Os RRA, a partir de 11 de março de 2015, submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1558, de 31
de março de 2015)
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de
decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
(...)
Art. 37. O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre
o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva
resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
(...)
Art. 40. A pessoa responsável pela retenção de que trata o caput do art. 37 deverá,
na forma, prazo e condições estabelecidos na legislação do imposto, fornecer à
pessoa física beneficiária o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do
IRRF, bem como apresentar à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
declaração contendo informações sobre:
I - os pagamentos efetuados à pessoa física e o respectivo IRRF;
II - a quantidade de meses;
III - se houver, as exclusões e deduções de que tratam, respectivamente, os arts. 38
e 39. § 1o No caso de rendimentos pagos, em cumprimento de decisão da Justiça
Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor:
(...)
II - fica dispensada a retenção do imposto quando a pessoa física beneficiária
declarar à instituição financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos
recebidos são isentos ou não tributáveis.
§ 2o Para fins do disposto no inciso II do § 1o, deverá ser utilizada a declaração
constante do Anexo Único à Instrução Normativa SRF no 491, de 12 de janeiro de
2005.
Art. 41. O somatório dos rendimentos de que trata o art. 36, recebidos no decorrer
do ano-calendário, observado o disposto no art. 38, poderá integrar a base de
cálculo do imposto sobre a renda na DAA do ano-calendário do recebimento, à
opção irretratável do contribuinte.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.093 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731198/2017-21
6
§ 1o O IRRF será considerado antecipação do imposto devido apurado na DAA.
§ 2o A opção de que trata o caput:
I - será exercida na DAA; e
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que:
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da DAA;
b) a fonte pagadora, relativamente à DAA do exercício de 2011, ano-calendário de
2010, não tenha fornecido à pessoa física beneficiária o comprovante a que se
refere o art. 40 ou, quando fornecido, o fez de modo incompleto ou impreciso, de
forma a prejudicar o exercício da opção.
§ 3o No caso de que trata a alínea “b” do inciso II do § 2o, após o prazo fixado para
a apresentação da DAA, a retificação poderá ser efetuada, uma única vez, até 31 de
dezembro de 2011.
Art. 42. Na hipótese de a pessoa responsável pela retenção de que trata o caput do
art. 37 não ter feito a retenção em conformidade com o disposto neste Capítulo ou
ter promovido retenção indevida ou a maior, a pessoa física beneficiária poderá
efetuar ajuste específico na apuração do imposto relativo aos RRA na DAA
referente ao ano-calendário correspondente, do seguinte modo:
I - a apuração do imposto será efetuada:
a) em ficha própria; e
b) separadamente por fonte pagadora e para cada mês-calendário, com exceção da
hipótese em que a mesma fonte pagadora tenha realizado mais de um pagamento
referente aos rendimentos de um mesmo ano-calendário, sendo, neste caso, o
cálculo realizado de modo unificado; e
II - o imposto resultante da apuração de que trata o inciso I será adicionado ao
imposto apurado na DAA, sujeitando-se aos mesmos prazos de pagamento e
condições deste.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput à hipótese de que trata o § 3o do art. 50.
§ 2o A faculdade prevista no caput será exercida na DAA relativa ao ano calendário
de recebimento dos RRA, e deverá abranger a totalidade destes no respectivo ano-
calendário.
§ 3o A pessoa responsável pela retenção:
I - na hipótese de a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) já
ter sido apresentada, deverá retificá-la de modo a informar os RRA na ficha
própria;
II - caso tenha preenchido o Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF sem
informar os RRA no quadro próprio para esses rendimentos, deverá corrigi-lo e
fornecê-lo ao beneficiário; e
III - não deverá recalcular o IRRF.
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se inclusive para as DAA referentes aos anos
calendário de 2010 e de 2011.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.093 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731198/2017-21
7
Veja-se, portanto, que a opção do contribuinte feita na declaração de ajuste anual é
irretratável, não podendo ser alterada, conforme disposto no artigo 41 da Instrução
Normativa no 1.500/2014, salvo nas hipóteses previstas no §2o, II do mesmo dispositivo.
No caso em tela, não foi constatada a ocorrência de nenhuma dessas hipóteses.
Portanto, não é possível alterar a forma de tributação dos rendimentos recebidos pelo
contribuinte.
O Recorrente pleiteia a retificação da DAA, visando alterar a tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente, lançando-se a opção de tributação exclusiva na fonte,
porquanto incorreu em erro ao declarar originalmente não atentando para o regime de tributação
lançado, tendo realizado, em contrapartida, o recolhimento do imposto apurado e que ora requer
lhe seja restituído.
No que tange à possibilidade legal para promover a retificação da opção pela
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, e corroborando o acerto da decisão
recorrida, vale destacar que o entendimento trazido na peça recursal carece de correção, pois em
desalinho com a legislação de regência.
Por seu turno, a IN RFB no 1.500/2014, de fato, assim trata da questão da opção
pelo regime tributação no caso dos rendimentos recebidos acumuladamente relativos aos anos-
calendário anteriores ao do recebimento, como é o caso dos autos:
Art. 41. O somatório dos rendimentos de que trata o art. 36, recebidos no decorrer do
ano-calendário, observado o disposto no art. 38, poderá integrar a base de cálculo do
imposto sobre a renda na DAA do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do
contribuinte.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput:
I - será exercida na DAA; e
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que:
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da DAA;
(...)
Portanto, indene de dúvida que o contribuinte não promoveu tempestivamente a
alteração da opção em sua declaração de ajuste anual, calhando na hipótese a manutenção da
irretratabilidade manifestada originalmente, com a inclusão dos rendimentos recebidos na base
de cálculo do imposto devido no ano-calendário autuado, tudo em estrita sintonia com a
legislação de regência.
Quanto ao pedido de retificação da DAA para alterar o regime de tributação do
RRA recebido para exclusivo na fonte, além se não surtir o efeito esperado, também não há como
dele conhecer, porquanto o presente caminho não é via própria para se pleitear tal desiderato. Na
exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o
julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.093 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731198/2017-21
8
Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de usurpação de competência e supressão de instância
– sendo competente a unidade de origem da RFB que jurisdiciona o contribuinte.
Ademais, sobre a possibilidade de retificação da DAA, não se pode olvidar que a
responsabilidade pelo conteúdo e veracidade dos registros declarados, pertence exclusivamente
ao titular da declaração, segundo o art. 787 do RIR/99.
Não obstante, cabe também ressaltar que a apresentação de DAA retificadora após
o início de procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, cuja
matéria inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Destarte, diante da ausência de alteração tempestiva da opção na DAA/2014
apresentada (fls. 25/30), calha na hipótese a manutenção da irretratabilidade apurada, mediante
inclusão dos rendimentos recebidos acumuladamente na base de cálculo do imposto de renda do
respectivo ajuste anual.
Por fim, cabe salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 117
DF CARF MF
Original